Tribunal: STF
Processo: RE 87347
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
1) LICITAÇÃO. SUA DISPENSA NA AUTORIZAÇÃO A PETROBRAS, POR DECRETO
DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA CONSTRUIR E EXPLORAR
CENTROS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS NA RODOVIA CASTELO BRANCO.
ILEGITIMIDADE DO ATO, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO, QUANDO MENOS, RAZOAVEL, DO ART. 126, PARAGRAFO 2,
LETRA 'F' DO DECRETO-LEI N. 200/67.
2) ACÓRDÃO FUNDADO, ADEMAIS, EM PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO, E,
NESSA PARTE, NÃO ATACADO NOS RECURSOS.
3) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.